Tribunal: TJDFT
Processo: 0719098-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE BENS. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. COMPLEXIDADE DO CASO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quanto à natureza do prazo previsto no art. 131 do CPP, que informa que o sequestro de bens deverá ser levantado quando não for intentada a ação penal no prazo de 60 dias, contado do dia que se concluir a diligência, trata-se de prazo dilatório, que deve se amoldar às especificidades do caso, quando justificadas.
2. No caso, há indícios suficientes de autoria da prática dos delitos de lavagem de capitais, falsidade ideológica, falsificação de documentos, apropriação indébita, além de fraude à execução.
3. Sendo nítida a complexidade do caso, já que há pluralidade de réus, utilização de contas de pessoas físicas e jurídicas para a prática de ilícitos, diversas movimentações financeiras, além da apuração de diversas infrações penais a serem atribuídas a diversos réus, não há que se falar em ofensa à garantia da duração razoável do processo.
4. Não se reconhece excesso de prazo na manutenção da medida de natureza cautelar de sequestro de bens quando justificada pela alta complexidade da causa, entendimento que se amolda ao Princípio da razoável duração do processo, que exige duração temporal justa diante das especificidades da causa e não mera contagem aritmética divorciada do contexto fático.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Decisão mantida.